Tribunal: TJES
Processo: 5026022-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026022-07.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: WALBER BOTELHO TONN

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5026022-07.2021.8.08.0024

A
PTE
:

PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

A
PD
O
:
WALBER BOTELHO TONN

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PANDEMIA DE COVID-19. INAPLICABILIDADE DA TESE DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES
ADIMPLIDOS E IPTU
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL.
POSSIBILIDADE.
CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO EM PARTE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Praia Norte Imobiliária SPE LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido de resolução contratual formulado por Walber Botelho Tonn, decorrente de atraso na entrega de lote adquirido em contrato de compra e venda. A Apelante alegou justificativa para o atraso, citando a pandemia de Covid-19, e defendeu a retenção de valores com base em cláusulas contratuais, além de questionar a condenação ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o atraso na entrega do imóvel devido à pandemia de Covid-19 justifica a não rescisão do contrato; (ii) definir se a Apelante tem direito à retenção de valores pagos, incluindo indenizações previstas contratualmente; (iii) verificar a legitimidade da condenação em danos morais e a possibilidade de cumulação com a cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega do imóvel não se justifica pela pandemia de Covid 19, uma vez que a construção civil foi considerada atividade essencial durante esse período, e o contrato foi firmado em meio à pandemia, o que afasta a alegação de imprevisibilidade.

O contrato, a despeito da existência de cláusula de alienação fiduciária, não foi registrado em Cartório, impossibilitando a aplicação da Lei 9.514/1997, o que invalida a retenção de valores prevista nesse regime, aplicando-se, ao caso, a Súmula 543 do STJ, inclusive com a autorização para restituição das parcelas do IPTU.

O atraso excessivo na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, em linha com a jurisprudência do STJ, que reconhece a frustração de expectativas como fato gerador de dano moral.

A cumulação de indenização por danos morais com a cláusula penal é possível, pois suas naturezas são distintas, sendo a cláusula penal voltada para prejuízos patrimoniais e a indenização para danos extrapatrimoniais.

N
ão é possível
aplicar ao presente caso o artigo 32-A da Lei 6.766/79, introduzido pela Lei do Distrato (nº 13.786/2018),
o qual prevê a possibilidade de
retenção de até 10%
(dez por cento),
bem como o Tema 1.002 do STJ, uma vez que a culpa pela rescisão do contrato não foi imotivada, mas sim respaldada no atraso da entrega do bem
pelo promitente vendedor
, motivo pelo qual
fluem
os juros de mora a partir da citação
a correção monetária a partir do efetivo desembolso.

No âmbito da indenização por dano extrapatrimonial,
os juros de mora incidem nos termos d
o art.405 do Código Civil e da Súmula 362 do STJ, com aplicação exclusiva da Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pandemia de Covid-19 não justifica atraso em contratos de construção firmados durante seu curso, especialmente quando a atividade de construção civil foi considerada essencial.

A alienação fiduciária depende do registro no Cartório de Imóveis para produzir efeitos e permitir a retenção de valores, sendo inaplicável sem tal registro.

O atraso excessivo na entrega de imóvel gera dano moral indenizável, que pode ser cumulado com a cláusula penal compensatória.

Em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, na hipótese de culpa exclusiva da promitente vendedora, os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos integralmente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 53; Lei 9.514/1997, art. 27; Código Civil, art. 405; STJ, Súmulas 54, 362 e 543.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível,5014920-51.2022.8.08.0024, Relator
:
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Data: 11/07/2024; Apelação Cível, 5026026-44.2021.8.08.0024, Relator
:
SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data:
30/03/2023;
Apelação Cível,
0007880-51.2014.8.08.0035
, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data:
17/06/2024;
Apelação Cível, 5004402-02.2022.8.08.0024, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
D
ata:
1
19/06/2024
)

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2014411/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.08.2023; STJ, REsp 1911050/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.05.2021;
AgInt no REsp n. 1.909.706/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11/3/2024;
AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, j. em 8/4/2024; AgInt no REsp n. 1.864.010/SP, relator Ministro Raul Araújo, j.15/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5026022-07.2021.8.08.0024

A
PTE
:

PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

A
PD
O
:
WALBER BOTELHO TONN

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de

A
pelação
C
ível
interpost
a

por
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA
, uma vez que inconformada com a sentença de Id nº 8363629, integrada pela decisão de Id nº 8363636, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Resolução Contratual ajuizada por
WALBER BOTELHO TONN
.

O Autor/Ape
lado
ajuizou a presente demanda com o objetivo de
r
escindir o contrato de compra e venda de imóvel firmado com a
Apelante

para aquisição

do
lote de 300 m2 (trezentos metros quadrados), nº
24
, quadra 1
3
, setor “B”, matrícula
4960
, na Enseada Praia Grande,
n
o valor de R$
69.900,00
(
sessenta e nove mil e novecentos reais
),
sob a justificativa de
atraso na entrega
.

Por seu turno, defendeu-se a Requerida/Apelante com a alegação de que a prorrogação da execução contratual se deu em decorrência da Pandemia Covid – 19, devidamente expressa em previsão contratual (item 7.9, VII) de tolerância e prorrogação do prazo em caso de pandemia, ficando assim o prazo de entrega demasiadamente prejudicado, uma vez que houve a redução da jornada de trabalho do setor da construção civil, bem como a dificuldade na contratação de mão de obra para a execução dos serviços.

Acrescentou que,
apesar de todas as dificuldades enfrentadas, concluiu as obras e solicitou, em 04.03.2022, a expedição do Alvará de Conclusão de Obras, expedido em 10.05.2022.
Afirm
ou
que o pedido de resolução contratual do presente caso concreto é por culpa exclusiva do requerente (contratante) que
se
encontra
va

inadimplente desde janeiro de 2022.

Ademais, asseverou que
há expressa previsão contratual de retenção de parcela dos valores pagos a título de indenização da promitente vendedora, ora requerida, com as despesas decorrentes do próprio negócio (cláusula décima quinta), razão pela
improcedem os pedidos formulados pelo Autor.

Após regular instrução, prolatou-se a sentença recorrida, declarando a resolução contratual e condenando a Apelante nos seguintes termos: a) Restituir ao Apelante na integralidade o valor de R$ 20.958,19 (vinte mil reais, novecentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), o que deve ser atualizado com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas pagas desde o efetivo desembolso, bem como a devolução do valor pago referente ao IPTU na monta de R$ 216,79 (duzentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos); b)
ao pagamento da cláusula penal condenatória de 20% (ID.nº10535002) (fls.39), Cláusula 5.3.2 e 5.33 do contrato, no valor de R$ 4.191,63 (quatro mil, cento e dezenove reais e sessenta e três centavos) o que deve ser atualizado com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do imóvel.
c)
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com atualização monetária e juros de mora devidos desde a data do evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ; d)
a
o cancelamento de qualquer valor em aberto em nome da parte autora, à título de contribuições tributárias.

Delimitado a lide e seus fundamentos, passo a análise do recurso.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que
justificado o atraso na entrega do empreendimento, por força da Pandemia de Covid 19, bem como que o contrato sub judice é garantido com alienação fiduciária, de aplicação do art.27, §4º, da Lei 9.514/1997, o que afasta a incidência do art.53 do Código de Defesa do Consumidor.

Com relação ao prazo definido para entrega do lote, verifica-se das cláusulas 7.7 e 7.8 do contrato de compra e venda (Id 8363605 – p.7/8), a sua previsão inicial para o dia
31 de dezembro de 2020, com prazo de tolerância de 06 (seis meses), o que autorizaria postergá-lo até a data de 31/06/2021.

Contudo, quando do ajuizamento da demanda, isto é, em 22/11/2021, o imóvel ainda não havia sido entregue, o que já autorizaria a rescisão contratual por culpa da Apelante, porquanto, como bem descortinou o magistrado primevo,
havia previsão expressa para invocação do prazo de tolerância no caso de superveniência de Pandemia
(Cláusula 7.8, VII), motivo pelo qual não se trata de aplicação do art.393 do Código Civil.

Ademais,
a
atividade de construção civi
l
foi considerada como essencial, nos termos do Decreto Federal nº 10.344, de 11 de maio de 2020, não se sujeitando às paralisações ordinariamente ocorridas em outros setores,
bem como,
de ressaltar, que o contrato foi firmado no decorrer da pandemia, precisamente em 01/06/2020, o que afasta a imprevisibilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONTRATO FIRMADO DURANTE A PANDEMIA. AUSÊNCIA DE IMPREVISIBILIDADE CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR À DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO; JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS E DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADOS DE OFÍCIO SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]..
2) Caso concreto em que o contrato foi firmado no decorrer da pandemia (23/12/2020), não havendo que se falar em imprevisibilidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível,5014920-51.2022.8.08.0024, Relator
:
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
,
Data: 11/07/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO OCORRÊNCIA – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES ADIMPLIDOS PELO PROMITENTE COMPRADOR – SÚMULA 543 DO STJ – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – TEMA Nº 971 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].

Mérito 3. A quaestio recursal cinge-se em definir se o inadimplemento da apelante decorre ou não de caso fortuito ou força maior, o que, em caso afirmativo, excluiria a sua responsabilidade, nos termos do art. 3931 do Código Civil. 4. Não se olvida de que a pandemia da COVID-19 impactou significativamente o desenvolvimento das relações jurídicas, dificultando o adimplemento das obrigações nos termos originalmente pactuados. Entretanto, deve-se ter em consideração, na esteira do que consignado no decisum recorrido, que a atividade de construção civil, embora impactada, foi considerada como essencial, não se sujeitando às paralisações ordinariamente ocorridas em outros setores. 5. Ademais, a celebração da avença se deu em 09 de julho de 2020, momento em que os eventos decorrentes da pandemia da COVID-19 já se encontravam plenamente instalados, tendo sido decretado, em âmbito nacional, o estado de calamidade pública em 20/03/2020 (Decreto Legislativo nº 06/2020). Logo, é evidente que a apelante, quando da celebração do contrato, já possuía ciência das adversidades decorrentes da pandemia da COVID-19, não sendo possível classificar estes fatos como caso fortuito ou força maior
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5026026-44.2021.8.08.0024, Relator
:
SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL
,
Data:
30/03/2023
)

Outrossim, em caso semelhante ao que se apresenta nestes autos, já se manifestou este Sodalício que
“ A mera apresentação de notícias constantes em veículos de informação demonstrando os reflexos da pandemia no mercado não são suficientes para comprovar que tais situações foram determinantes para o atraso do empreendimento. Ademais, a prova dos autos aponta para a existência de outros fatores que ensejaram o atraso da entrega do empreendimento, como a desídia da empresa na renovação das licenças necessárias.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5001646-20.2022.8.08.0024, Relator
:
ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL
,
Data:
20/07/2024
).

Assim,
evidente o atraso na entrega do lote e, com efeito, o inadimplemento contratual da Apelante.

A seguir,
sustentou a Apelante que
o contrato sub judice é garantido com alienação fiduciária, de aplicação do art.27, §4º, da Lei 9.514/1997, o que afasta a incidência do art.53 do Código de Defesa do Consumidor

N
os termos do art.23 da Lei 9.514/1997
“Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título."

N
a espécie,
esclareço que não houve a constituição da propriedade fiduciária em razão da ausência do registro do contrato no competente Cartório de Imóveis, impedindo, assim, a aplicação d
o procedimento previsto no art.27 da
Lei
9.514/97.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CLÁUSULA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. REGISTRO DO CONTRATO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1
. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem firme jurisprudência no sentido de que necessário o registro do contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária no competente Registro de Imóveis para a constituição da propriedade e garantia fiduciárias e aplicação das regras previstas na Lei nº 9.514/1997 em caso de inadimplência do devedor.
2
. Na espécie, não foi realizado o registro do contrato, motivo pelo qual a garantia fiduciária não tinha se constituído e o adquirente/agravado tinha o direito de rescindir o ajuste sem a necessidade de se submeter ao procedimento previsto no artigo 27 da Lei nº 9.514/1997
.3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2014411 SP 2022/0219594-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. DESNECESSIDADE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
3. O propósito recursal é definir i) se a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária enseja, quanto ao pleito de restituição de valores pagos, a necessidade de observância do procedimento previsto na Lei 9.514/97, ainda que ausente o registro do contrato; e ii) se a recorrente possui direito à retenção do valor pago a título de sinal pelo comprador do imóvel. 4. No ordenamento jurídico brasileiro, coexiste um duplo regime jurídico da propriedade fiduciária: a) o regime jurídico geral do Código Civil, que disciplina a propriedade fiduciária sobre coisas móveis infungíveis, sendo o credor fiduciário qualquer pessoa natural ou jurídica; b) o regime jurídico especial, formado por um conjunto de normas extravagantes, dentre as quais a Lei 9.514/97, que trata da propriedade fiduciária sobre bens imóveis. 5. No regime especial da Lei 9.514/97, o registro do contrato tem natureza constitutiva, sem o qual a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem. 6. Na ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei 9.514/97, não é exigível do adquirente que se submeta ao procedimento de venda extrajudicial do bem para só então receber eventuais diferenças do vendedor.
7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a retenção das arras confirmatórias. Precedentes. 8. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. ( REsp 1911050/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04.05.2021, DJe 14.05.2021) Destaque da transcrição.

A
demais, não se aplica, pois, a tese fixada no tema repetitivo 1095 do STJ
1
ao caso, pois comprovado o inadimplemento contratual da
promitente vendedora
. Dessa forma, aplicável o entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ:

"Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente

Destarte, configurado o atraso na entrega do imóvel, de rigor a restituição integral dos valores adimplidos pelo Apelado,
inclusive
aqueles
referentes ao IPTU, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“ [...].A responsabilidade pelo pagamento de taxa de fruição, IPTU e despesas condominiais incide a partir da efetiva posse do imóvel, sob pena de os adquirentes terem que arcar com tais ônus financeiros enquanto estão impossibilitados de usufruir do imóvel.[...].
(AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. VENDEDORA. RESPONSABILIDADE. [...].2. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes.
3. Somente a partir da efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, passa o adquirente a ter a obrigação de pagar as despesas condominiais e IPTU, sendo responsabilidade da vendedora até a imissão na posse.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.909.706/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Em evolução, defendeu a Apelante a
inexistência de danos morais e a impossibilidade de sua cumulação com
a cláusula penal prevista no contrato.

Com relação aos danos morais, como fundamentado, fixado o prazo de 31/06/2021 para entrega do imóvel – incluído o prazo de tolerância, quando do ajuizamento da demanda, isto é, em 22/11/2021, a Apelante ainda não havia cumprido com a obrigação
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que o atraso excessivo na entrega do bem configura dano moral:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DE TERCEIRO. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. TERMO FINAL. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES. DANOS MORAIS. ATRASO EXCESSIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...];
4. Na espécie, caracterizado o atraso excessivo na entrega do bem, é legítima a condenação das promitentes-vendedoras ao pagamento de indenização por dano moral, pois não se verifica, diante da circunstância, a ocorrência de mero inadimplemento contratual.

[...].
(AgInt no AREsp n. 2.495.844/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO DEMASIADAMENTE LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ.
[...].
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável, mas o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. Precedentes.

[...].
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Nesse sentido, entendo que
n
ão se mostra razoável nem proporcional permitir que se alongue genérica e substancialmente o prazo original de entrega do imóvel, sem qualquer justificativa plausível, colocando o consumidor em situação de extrema insegurança e desequilíbrio contratual.

Ora, a presente contenda não se traduz, em sua inteireza, em um simples inadimplemento contratual, mas da violação de uma expectativa da aquisição de um imóvel, objeto de desejo de todo e qualquer cidadão brasileiro, o que não pode ser desprezado para a aferição da existência ou não do dano.

Não se pode descurar que além do inadimplemento contratual por parte da construtora, o adquirente ainda foram obrigados a amargar os custos do mencionado atraso, sem que lhes fosse dada qualquer justificativa.

Ademais,
ao adquirir um imóvel o seu comprador projet
a-lhe
incontáveis
sonhos e
expectativas,
assim,
sua frustração ou postergação
do gozo
sem qualquer justificativa plausível
da parte adversa, a qual lhe exige estrita observância contratual, não pode residir apenas no campo do mero aborrecimento.

Quanto ao valor da indenização, ou seja, R$
10.000,00
(
dez mil reais
)
,
entendo que
por ser suficiente para compensar o dano suportado pelo
Apelado
, sem gerar enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência em casos semelhantes, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, bem como em harmonia com

julgados análogos deste órgão fracionário.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPRECISÃO E AUSÊNCIA DE CLAREZA AO DEFINIR O PRAZO PARA ENTREGA – TEMA 996/STJ – PRAZO DE TOLERÂNCIA – CÔMPUTO ADMITIDO EM DIAS CORRIDOS – ABUSIVIDADE DE SUA CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS – DESCORTINADO ATRASO DE SETE MESES NA ENTREGA DO IMÓVEL – PREJUÍZO PRESUMIDO AOS ADQUIRENTES – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL – LUCROS CESSANTES – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS DURANTE O PERÍODO DE ATRASO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – EXCESSIVO PERÍODO DE ATRASO – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ao inserir cláusula no contrato dispondo, de forma vaga e imprecisa, que o imóvel seria entregue “no 2º Semestre de 2012”, a construtora deixou à sua mercê, exclusivamente, a possibilidade de promover a entrega do imóvel numa faixa relativamente extensa de prazo, porquanto em tese poderia fazê-lo, apenas para exemplificar, em julho, setembro e até mesmo no último dia do ano (31/12/2012), sem infringir a previsão contratual. 2) À luz da interpretação conferida à Cláusula Décima do instrumento contratual e consequente afastamento do trecho impreciso ao não apontar “data certa” para entrega do imóvel, o prazo máximo seria, em tese, o dia 30/09/2012. 3) Foi admitido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o acréscimo do prazo de tolerância, de tal modo que, somente após a sua extrapolação, presumir-se-á o prejuízo do comprador, conforme reiteradamente vem sendo decidido por aquela colenda Corte Superior ao longo dos últimos anos e, como não poderia ser diferente, igualmente é observado por este Órgão Fracionário. 4) Em que pese a existência de precedentes no sentido de admitir a contagem do prazo de tolerância em dias úteis, deve ser declarada a abusividade de tal prática pelas construtoras, com fundamento no art. 51, inciso IV, do CDC, segundo o qual são nulas de pleno direito as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 5) Admitido o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e vinte) dias corridos – e não úteis – o prazo máximo para entrega da unidade adquirida pelos autores seria o dia 31/03/2013 e, no caso concreto, a informação é de que o imóvel foi entregue em 08/11/2013, o que descortina um atraso de 7 (sete) meses na entrega do imóvel. 6) O ressarcimento por lucros cessantes é devido quando é descumprido o prazo de entrega da unidade habitacional pelo vendedor, do que se presume o prejuízo à parte contrária pela não fruição do imóvel. Com isso, é razoável que o ressarcimento, a título de lucros cessantes, seja correspondente aos aluguéis despendidos pelo adquirente, sendo indiferente se tratar de um lote ou de uma casa ou apartamento pronto para residir.
7) Foi descortinada a exorbitância do atraso na entrega das chaves da unidade adquirida pelos autores, qual seja, de sete meses, não obstante ter a construtora sido beneficiada com o cômputo de significativo do prazo de tolerância, o que evidencia ofensa à ordem moral do consumidor, e não mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

8) Levando-se em consideração, entre outros fatores, o porte econômico das requeridas, o grau de sua culpa no inadimplemento contratual, as consequências sofridas pelos demandantes, deve ser mantida a indenização por dano moral no patamar em que fixada na sentença, a saber, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por estar em harmonia com a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal
. 9) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0007880-51.2014.8.08.0035
, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
Data:
17/06/2024
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. ATRASO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO ENTRE CLÁUSULA PENAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NATUREZAS DISTINTAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].
3. Acerca do atraso na entrega do imóvel, entendo que a sentença merece ser mantida, haja vista a demonstração de descumprimento contratual em mais de um ano do prazo inicialmente previsto. Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, no qual, dentre outras obrigações, se pactuou a entrega do bem no dia 31/12/2020, conforme cláusula 9.2. Apesar da referida previsão, há prova de que a parte agravada não observou referida cláusula, haja vista que não há notícia de efetiva entrega da obra, sobretudo porque o alvará de conclusão das obras somente fora solicitado em 10/05/2022, incorrendo em manifesto descumprimento contratual. Além disso o atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso. 4. Embora o apelante demonstrar a existência de causa excludente de responsabilidade civil, especialmente acerca de caso fortuito ou de força maior, entendo que não se encontram presentes. Isso porque, apesar de não desconsiderar os impactos da recente pandemia e dos entraves burocráticos para a regularização dos empreendimentos imobiliários, a ausência de efetiva prestação de informações aos consumidores ao tempo dos eventos e alegações genéricas de impacto nas obras, não permite o acolhimento de tal tese. 5. Além disso, oportuno ressaltar que, especialmente quanto ao processo de regularização do empreendimento e eventuais ocorrências que atrasem a entrega do imóvel, tais já estão acobertados pelo prazo de tolerância contratualmente previsto. 6. Portanto, a sentença guerreada deve permanecer incólume, no sentido de que a empresa apelante possui responsabilidade acerca do atraso na entrega do imóvel.
7. Acerca do dano moral, apesar do c. STJ possuir entendimento no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável1, também concluiu que o atraso excessivo, capaz de gerar aborrimentos que superam os do cotidiano, configuram lesão extrapatrimonial, como na presente hipótese. Isso porque, o imóvel em questão sequer foi entregue aos consumidores tamanho o atraso na sua conclusão, cuja notícia nos autos aponta que a solicitação de alvará de conclusão somente ocorreu em 2022, quando já proposta a presente demanda. 8. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais), apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com o ato ilícito praticado pela requerida, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
..

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5004402-02.2022.8.08.0024, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador:
PRIMEIRA

CÂMARA CÍVEL
,
Data:
1
19/06/2024
)

Destarte, deve ser mantida a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

A seguir,
ao contrário do que sustenta a Apelante,
não há ilegalidade na cumulação de indenização por danos morais com a cláusula penal prevista no contrato.

I
A cláusula penal compensatória prefixa perdas e danos,
e neles incluem-se apenas
os prejuízos efetivos e os lucros cessantes (art. 403, CC),
2
isto é, só os prejuízos patrimoniais.

Leciona Flávio Tartuce que
"as perdas e danos referenciados na atual codificação privada apenas tratam dos danos materiais. Todavia, anote-se que outros danos podem surgir do inadimplemento obrigacional, caso dos danos morais (art. 5º, incs. V e X, da CF/1988) e dos danos estéticos (Súmula 387 do STJ)"
(Manual de Direito Civil. Volume único - 10a ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, pág. 664).

O dano moral, por seu turno, fundamenta-se na ofensa à dignidade humana, ou seja, é a lesão que atinge os bens mais fundamentais inerentes à personalidade.

Por conseguinte, por ostentarem finalidades distintas, é devida a indenização por danos morais,
bem como a aplicação de cláusula penal do contrato em desfavor da Apelante.

Continuando,
ao contrário do que entende a recorrente,
também não é possível
aplicar ao presente caso o artigo 32-A da Lei 6.766/79, introduzido pela Lei do Distrato (nº 13.786/2018),
o qual prevê a possibilidade de
retenção de até 10%
(dez por cento),
bem como o Tema 1.002 do STJ
3
, uma vez que a culpa pela rescisão do contrato não foi imotivada, mas sim respaldada no atraso da entrega do bem, motivo pelo qual
fluem
os juros de mora a partir da citação.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. DA CULPA PELA RESCISÃO DO CONTRATO E DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA Nº 543 DO STJ. ARRAS. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].
3. Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula nº 543 do STJ. No caso, tendo sido determinada a retenção de 6% dos valores pagos, a fim de compensar os gastos das empresas com administração e propaganda, não poderá a questão ser revista nesta Corte, sob pena de reformatio in peius.
4. A responsabilidade pelo pagamento de taxa de fruição, IPTU e despesas condominiais incide a partir da efetiva posse do imóvel, sob pena de os adquirentes terem que arcar com tais ônus financeiros enquanto estão impossibilitados de usufruir do imóvel.
5. Na linha dos precedentes desta Corte, não é devida a retenção de arras confirmatórias pelo promitente-vendedor nas hipóteses de desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.
6. Segundo o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora, e correção monetária desde a data do desembolso. Súmula nº 568 do STJ.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E OUTRAS AVENÇAS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. ATUAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO PERANTE O CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE-VENDEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...].
3. Por sua vez, nos termos da jurisprudência do STJ, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp 1.761.193/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021)
[...
].
(AgInt no REsp n. 1.864.010/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Por
fim
, quanto os consectários
da condenação
patrimonial,
deve
rá
incidir a título de correção monetária
o
INPC do efetivo desembolso até a citação e, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic.

No âmbito dos danos morais,
entendo pela modificação dos marcos para incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre o valor da indenização, haja vista que, ao contrário da sentença, que aplicou a Súmula 54 do STJ
4
, o caso versa sobre responsabilidade contratual, a atrair, assim, a incidência do art.405, do Código Civil e a Súmula 362 do STJ,
com aplicação
exclusiva
da T
axa Selic.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para: a) com relação aos valores a restituir ao Apelado,
determinar a incidência de correção monetária pelo INPC, incidente do efetivo desembolso até a citação e, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic; b) no âmbito da indenização por dano extrapatrimonial, determinar a incidência do art.405 do Código Civil e da Súmula 362 do STJ
5
, com aplicação exclusiva da Selic.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

STJ - Tema 1.095:
Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2

Código Civil – art.403:
Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

3

STJ – Tema 1.002:
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

4
“
Súmula 54 do STJ:
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

5
“Súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.